Tribunal: TJDFT
Processo: 0712938-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FIANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de pagamento não reconhecido de boleto bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do réu em casos de estelionato praticado no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Na forma do art. 13, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. A ausência de intimação do réu para se manifestar acerca de documentos juntados pelo autor em réplica, no caso, não implica em cerceamento de defesa em razão da ausência de prejuízo processual hábil a gerar a nulidade da sentença. A interposição do recurso inominado permitiu ao réu o exercício do contraditório em relação aos documentos juntados, bem como a manifestação a respeito dos fatos e fundamentos veiculados em sentença. Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato de financiamento. Pagamento. Boleto bancário fraudulento. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479). O autor demonstra ter pago o boleto bancário supostamente referente à parcela 09/48 do contrato de financiamento firmado com o réu, no valor de R$1.537,36 (ID 27165703 e ID 27165704). Todavia, os elementos do processo indicam que o boleto é fraudulento. O nome do beneficiário que consta no documento (ID 27165703) e o e-mail pelo qual o boleto foi enviado ao autor (ID 27165705) não correspondem aos dados do réu. A despeito da falsidade do boleto, há verossimilhança nas alegações do autor de entrou no site do réu e, em seguida, foi direcionado para uma conversa no aplicativo de mensagem Whatsapp, quando solicitou o boleto bancário, o qual seria enviado por e-mail. Verifica-se que o autor utilizou do canal atendimento disponibilizado no site da própria ré, de modo que, se houve fraude, decorreu de fragilidade do sistema de segurança do canal de atendimento disponibilizado, e, portanto, de falha na prestação do serviço do réu, pelo qual deve responder (art. 14 do CDC). Assim, não merece reforma a sentença que condenou o réu à obrigação de reembolsar ao autor a quantia de R$1.537,36. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W